Tribunal: TJDFT
Processo: 0701008-84.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCABIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA E VEROSSIMILHANÇA NÃO DEMONSTRADOS. CRÉDITO DEPOSITADO EM CONTA BANCÁRIA. HIPÓTESE DE FRAUDE AFASTADA. ILÍCITO CIVIL NÃO COMPROVADO. VIOLAÇÃO À LGPD. INOVAÇÃO RECURSAL. LEI SUPERVENIENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade quando o recurso ataca suficientemente os argumentos expostos pelo julgador de origem, não havendo dissonância entre o conteúdo da sentença e as razões recursais que justifique o não conhecimento da apelação.
2. A inversão do ônus da prova nas relações consumeristas é regra dinâmica de procedimento que comporta mitigação e não se confunde com a presunção absoluta de veracidade das alegações do consumidor, nem com a imposição ao fornecedor de produto ou serviço de produção de prova diabólica.
3. O magistrado, verificando a presença de elementos probatórios suficientes para convencimento e fundamentação da lide, pode adotar a regra geral prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil, sem que isso acarrete violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
4. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, em decorrência da falha ou de qualquer tipo de má prestação do serviço ofertado no mercado de consumo.
5. Não obstante, na ausência de demonstração da falha do serviço, haja vista o crédito do valor do empréstimo consignado tido por fraudulento na conta poupança do consumidor apelante, não há que se falar em ato ilícito, e, por via de consequência, em dano indenizável.
6. A Lei Geral de Proteção de Dados foi publicada dois anos e meio após a realização do empréstimo, de modo que sua inobservância não poderia servir de fundamento para a configuração da falha do serviço.
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.